Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-68.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016731-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 108.369.181-34 (RECORRIDO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –

DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO MONTANTE EFETIVAMENTE COMPROVADO (R$ 55,00) – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, na hipótese em que a parte exequente limitou a prova dos descontos aos autos a um holerite, referente ao mês de março de 2023, no valor de R$ 55,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Eventual excesso na execução – decorrente da inclusão de valores não comprovados documentalmente para os danos materiais – deve ser limitado ao montante efetivamente demonstrado nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) No mérito, analisa-se se é possível rediscutir a natureza dos descontos realizados e a compensação proposta, matérias já decididas na demanda de conhecimento e protegidas pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada evidencia, de forma idônea, apenas o desconto referente ao mês de março de 2023, igual a R$ 55,00, não havendo comprovação de descontos para os demais períodos indicados na inicial.

O ordenamento jurídico impõe que a execução de sentença resguarde os valores comprovadamente demonstrados, razão pela qual eventual inclusão de montantes não sustentados por prova concreta viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Ademais, os elementos relativos aos descontos realizados e à eventual compensação já foram examinados e definitivamente apreciados no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, não podendo ser rediscutidos na fase executória, sob pena de violar os princípios da coisa julgada, conforme os arts. 505 e 507 do CPC, e os limites estabelecidos pelo art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar a execução ao valor de R$ 55,00, conforme comprovado nos autos.

Tese de Julgamento: "A execução deve restringir-se aos valores efetivamente comprovados documentalmente, de forma que, na ausência de prova idônea que abarque períodos adicionais, o débito a ser satisfeito limita-se ao montante demonstrado (R$ 55,00), e o exaurimento das questões já decididas com trânsito em julgado inibem a rediscussão dos fatos em sede de embargos à execução, devendo ser mantida a sentença proferida no processo de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 917, 505, 507 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada contra a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que houve excesso na execução, uma vez que a exequente não faz prova dos descontos ocorridos, bem com requer a compensação do seu débito com os valores recebidos pela executada em razão do contrato.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

1. Da comprovação dos danos materiais

A parte exequente apresentou nos autos apenas um holerite referente ao mês de março de 2023, no valor de R$ 55,00, como evidência dos descontos realizados. No entanto, o lapso temporal abrangido na inicial, que compreende outros períodos além do documentado, não foi adequadamente comprovado. Por se tratar de dano material, o ordenamento jurídico exige a demonstração precisa e detalhada do fato constitutivo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A execução de sentença deve respeitar os valores comprovados documentalmente, sendo inadmissível a inclusão de montantes não sustentados por prova concreta nos autos.

O lapso temporal descrito na inicial e agora na peça de execução de sentença, abrangendo outros períodos além do documentado, não foi acompanhado de provas idôneas capazes de comprovar os valores supostamente descontados.

A par disso, é que no julgamento do Recurso Inominado interposto em face da sentença de mérito no processo de conhecimento, o Juiz Relator reformou a sentença no ponto para limitar a execução ao valor efetivamente comprovado nos autos, qual seja, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais):

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de alterar o valor do dano material para o importe de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), devidamente demonstrado no Id. 190933457 (3/2023), observada a forma de devolução estabelecida na origem (dobro e seus consectários legais), bem ainda reduzir o valor a título de dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais).

Tal delimitação garante que a execução respeite os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, evitando a imposição de valores não sustentados por documentação. Tal delimitação está em consonância com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, evitando a imposição de valores indevidos ao executado.

2. Dos limites dos embargos à execução e da alegação de excesso de execução

Os embargos à execução são disciplinados pelo artigo 917 do Código de Processo Civil, que delimita as matérias que podem ser debatidas nessa fase. No presente caso, observa-se que a parte executada extrapolou esses limites ao tentar rediscutir questões já analisadas e decididas durante o processo de conhecimento.

Os argumentos apresentados pela parte recorrente nos embargos, como a natureza dos descontos realizados e a alegada compensação em razão da disponibilização de R$ 1.100,00 à parte exequente, já foram devidamente examinados e apreciados no julgamento da demanda originária. Tanto a sentença de mérito quanto o acórdão proferido em sede de recurso no processo de conhecimento decidiram essas questões de forma clara e definitiva, com trânsito em julgado.

A tentativa de rediscutir matérias cobertas pela coisa julgada nesta fase executória constitui afronta aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que garantem a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais após o término das vias recursais.

Nesse sentido já decidiu a TRMT:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO NOS CÁLCULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva na sentença transitada em julgado, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

2. A definição dos critérios de incidência de juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa por descumprimento, encontra-se acobertada pelo título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração posterior.

3. Não demonstrada qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pela parte Exequente, os embargos à execução não merecem acolhimento.

4. A multa cominatória fixada na sentença tem caráter coercitivo, sendo devida em razão do descumprimento da ordem judicial, cuja ausência de cumprimento não foi comprovada nos autos.

5. Recurso inominado desprovido.

(N.U 1054864-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Os embargos à execução devem ser usados para alegar questões específicas permitidas pelo artigo 917, como inexigibilidade do título ou excesso de execução, desde que estejam amparadas por elementos objetivos relacionados ao cumprimento do título executivo. Não cabe a apresentação de argumentos que busquem revisitar o mérito da demanda já decidido.

3. Conclusão

Reconheço o excesso de execução no caso em análise, ajustando a execução ao valor devidamente comprovado nos autos. Rejeito as alegações de rediscussão das matérias pertinentes à natureza dos descontos e da compensação pelos motivos já expostos.

Ante o exposto,
conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento
, apenas para acolher a alegação de excesso de execução, limitando a execução dos danos materiais ao valor de R$ 55,00, único comprovado nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025